Tribunal: TJDFT
Processo: 0035409-43.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035409-43.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ARTHUR VIVACQUA CORREA MEYER, WILNA LUCIA PASTANA CORREA MEYER RECORRIDO: ANDRE LUIS MARINHO, CARLOS MARCOS MARINHO, GLAUCIA ANDREA MARINHO, JOSE LUIS MARINHO, JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO, LUIS CARLOS MARINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OUTORGA DE ESCRITURA. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRAZO APLICÁVEL. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL RECONHECIDA. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores para rescindir o contrato de compra e venda e condenar os réus à devolução de R$ 12.655,01 (doze mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e um centavo). 2. Tendo sido considerado impossível o deferimento do pedido relativo à outorga de escritura pública definitiva do imóvel em virtude da conclusão da perícia realizada nos autos, pretensão a respeito da qual, segundo o Juízo a quo, não se aplica a prescrição, deve ser analisada a prescrição relativa ao pleito subsidiário de rescisão do contrato de promessa de compra e venda e de pagamento da reparação correspondente. 3. A quitação do lote objeto dos autos deve ser considerada como termo inicial para contagem do prazo prescricional, pois a partir dessa data os autores poderiam ter obtido, em tese, a escritura definitiva do imóvel, mas como não obtiveram, foi lesado seu direito e surgiu a possibilidade de se pleitear a rescisão contratual e a reparação correspondente (teoria da actio nata). 4. Quanto ao prazo aplicável, se considerarmos o maior termo previsto no Código Civil de 1916 (art. 177), em vigor quando da quitação do imóvel, que é de trinta anos, deve ser observada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, segundo a qual deve ser aplicado o prazo da lei nova por não ter transcorrido mais da metade do prazo da lei anterior. 5. Segundo o art. 205 do CC/2002, “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”. Considerando que o CC/2002 teve sua vigência iniciada em 2003 e a previsão da regra geral de prescrição em dez anos, verifica-se que a pretensão se extinguiu em 2013. Como a ação só foi ajuizada em 2015, operou-se a prescrição. 6. Recursos conhecidos. Apelo dos réus provido e apelo dos autores prejudicado. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 199, inciso I, do Código Civil, ao argumento de que o prazo prescricional não corre se a obrigação de fazer depender da implementação de condição suspensiva; b) artigo 205 do Código Civil, sustentando que o termo a quo para a contagem da prescrição não é a data da quitação do valor contratado, mas a do cumprimento da obrigação de fazer, consistente no registro imobiliário do loteamento urbano. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJMS. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 199, inciso I, e 205, ambos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “sendo as pretensões deduzidas pelos autores autônomas, ainda que uma subsidiária à outra, cada uma delas está sujeita a um prazo prescricional específico. Assim, não sendo possível o deferimento do pedido relativo à outorga de escritura pública definitiva do imóvel, pretensão imprescritível segundo o Juízo a quo, deve ser analisada a prescrição relativa ao pleito subsidiário de rescisão do contrato de promessa de compra e venda e de pagamento da reparação correspondente.(...) Dessa forma, a quitação do lote objeto dos autos deve ser considerada como termo inicial para contagem do prazo prescricional, pois, a partir dessa data os autores poderiam ter obtido, em tese, a escritura definitiva do imóvel, mas, como não obtiveram, foi lesado seu direito e surgiu a possibilidade de se pleitear a rescisão contratual e a reparação correspondente em decorrência dessa lesão” (ID 12172046). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, o acórdão impugnado guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que pretensões autônomas deflagram prazos prescricionais e termos iniciais distintos (AgInt nos EDcl no REsp 1342659/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12/12/2019), e de que "o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata" (AREsp 1477153/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/10/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004